Tribunal: CARF
Processo: 10380.728881/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728881/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO PROFISSIONAL DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do endereço do prestador dos serviços nos recibos trazidos
para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos
dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a despesa declarada,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728881/2018-91
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos
recebidos do INSS, no valor de R$ 24.447,23, e também sobre os resgastes de previdência
privada - Brasilprev, no valor de R$ 24.550,37, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário de 2014, exercício de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2014,
exercício de 2015, no valor de R$ 31.121,10, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
no valor de R$ 24.447,23, da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
previdência privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 29.584,04, tendo sido compensado o IRRF
de R$ 609,85 sobre os rendimentos omitidos, dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 250,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 14.695,71 (fls. 55/62).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-69.171, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 83/94), a seguir transcritos:
Para o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
54 a 63, relativa ao Exercício 2015, exigindo R$ 14.695,71 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 11.021,78 de multa de ofício (passível de redução) e R$
5.403,61 de juros de mora (calculados até 28/09/2018), em detrimento da restituição
pleiteada de R$ 231,64, tendo em vista a constatação de:
 rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave: (...)
 omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi: (...)
 dedução indevida de despesas médicas: (...)
 compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF: (...)
Cientificado do lançamento, o interessado, através de representante (docs. fls. 23 a 25),
apresentou a impugnação de fls. 4 a 6, minudenciada na petição de fls. 11 a 19, na qual
alega, em síntese, que:
 Os rendimentos tidos por omitidos foram declarados como isentos com fulcro no
art. 39, XXXIII, do RIR/99, então vigente, vez que o contribuinte é portador de
Mal de Parkinson, desde 1992, tendo se submetido a cirurgias em 2007 e 2011,
conforme documentação em anexo;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

 "Da análise da Notificação de Lançamento, através da "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", da "Compensação Indevida de Imposto e Renda na
Fonte" e do "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido", percebe-se a
ocorrência de contradições e vícios que maculam o lançamento e o tornam
nulo.";
 "Contrariamente ao indicado pelo Auditor, os valores alusivos à retenção na
fonte de R$ 609,85 através da Fonte Brasilprev CNPJ 27.665.207/0001-31, na
indicação de omissão de rendimentos para a Contribuinte Isa Araújo sob a
alegação de não apresentação de laudo. Contudo a isenção de IR aplica-se ao
Contribuinte Aureliano Jatai Cavalcante Mota, portador do CPF 021.488.463-
53, tendo o mesmo apresentado a documentação de isenção (laudo médico)."
De fato, a visão do interessado pode ser assim tabelada:


 Já foi juntado laudo de serviço médico do Estado, bem como "laudo
confirmativo da junta médica da Receita Federal";
 "A farta documentação já encaminhada no pedido de antecipação de
processamento da DIPF, não só demonstra a verdade real, como a boa-fé do
contribuinte em otimizar os trabalhos da Receita Federal, ante a situação
incontroversa. ... O formalismo exagerado da entidade autuante não pode
subverter os princípios constitucionais em favor do contribuinte de modo a lhe
impor e restringir direitos, repetimos, ante a farta documentação acostada aos
autos onde indicada a preexistência da moléstia grave. O Auditor Autuante
visando a economia processual e os diversos precedentes pode, sem prejuízo de
sua conduta, verificadas as provas acostadas fazer sua livre apreciação..."
Neste ponto, cita ementa de decisão judicial, que entende ratificar sua
argumentação;
 "Reputamos o dever de ofício da autoridade responsável pela autuação em
verificar no próprio órgão RECEITA FEDERAL, que emitiu laudo médico
respaldando a indicação do acometimento e moléstia grave.";
 "A despeito da indicação do regulamento do Imposto de Renda que solicita a
comprovação da doença através de laudo oficial emitido pelo Município,
Estado ou União, encaminhamos na oportunidade cópia de atestado médico
emitido por profissional renomado, que acompanha o contribuinte desde o ano
de 1994. Vale destacar que diversos documentos já foram encaminhados a
Receita Federal (comprovante anexo) no intuito de comprovar a realização de
cirurgia para tratar da doença de Parkinson no contribuinte."
 "Ademais, vale ressaltar que referida comprovação é plenamente aceita e
pacífica na Jurisprudência pátria", conforme ementas transcritas na defesa;
 Quanto à glosa de despesas médicas, "percebe-se um formalismo exagerado uma
vez que os dados requeridos constam do verso do recibo", além disso,
encaminha-se cópia do comprovante de pagamento através de cheque para
suprir as lacunas e restabelecer a dedução;
 "Considerando as disposições do Decreto Lei 4657/42, alterado pela Lei Federal
13655/2018, nos termos do art. 28, requer a apuração de conduta do Auditor,
uma vez presente os requisitos legais, considerando a ocorrência de tantos
erros grosseiros na autuação em exame";
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

 Como argumento derradeiro, destaca o Parecer PGFN/CRJ no 701, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, que culminou na elaboração pela PGFN do Ato
Declaratório no 5, de 03/05/2016, autorizando a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e desistência dos já interpostos "nas
ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da
Lei n° 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade".
 Pelo exposto, requer, em homenagem aos princípios do devido processo legal, da
verdade real e da segurança jurídica, o acatamento da defesa.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar parcialmente o lançamento e reduzir o
imposto suplementar apurado para R$ 5.427,90, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 24/01/2019 (fls. 132), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/01/2019, recurso voluntário (fls. 99/106), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS E DO DIREITO
O contribuinte faz jus ao benefício da isenção do imposto de renda, cabendo ressaltar
a conduta de negativa de aceitabilidade de laudo particular e do serviço médico oficial
do município de Tauá-CE, contendo todos os requisitos previstos na legislação
tributária e orientações da RFB, que goza de fé pública.
Para ilustrar o vínculo junto ao serviço público municipal traz aos autos demonstrativo
do TCM-CE.
Cita jurisprudência do STJ sobre o marco inicial da isenção e da validade do laudo
particular.
Quanto a glosa da despesa médica, atinente ao recibo fornecido pelo Hospital Jório da
Escóssia, a mesma não merece prosperar uma vez que foram fornecidos diversos
elementos complementares, inclusive no verso do recibo existia a identificação do
prestador.
Resta claro que o Decreto 70.235/72, norma de regência do PAF, por seu art. 29, teve o
intuito de fazer com que o julgador buscasse a verdade material dos fatos, podendo este,
inclusive, diligenciar de ofício para tanto.
Cita jurisprudência do TRF3.
Cita jurisprudência do CARF, sobre a preponderância da busca da verdade real e a
exagero no formalismo.
Requer, ao final, o provimento do recurso, culminando com o cancelamento do
lançamento e a restituição dos valores declarados, e a baixa na responsabilidade. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 109/127.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especial pela
juntada de novos documentos, perícia inclusive.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
parcialmente o lançamento em relação aos rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave e sobre a omissão de rendimentos a título de resgate de previdência
privada - Brasiprev, e integralmente quanto a despesa médica deduzida, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento parcialmente mantido pela decisão recorrida (fls.
87/93):
Quanto à constatação de rendimentos indevidamente considerados isentos, cabem os
seguintes esclarecimentos.
(...)
À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que para fazer jus à isenção do imposto de
renda, o contribuinte deve satisfazer, ao mesmo tempo, duas condições: ser portador
de moléstia grave, prevista em lei, e receber proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão (inclusive complementações).
No caso em tela, com relação ao cumprimento da condição vinculada ao tipo de
provento recebido, o comprovante de rendimentos de fl. 321, emitido pelo Fundo do
Regime Geral de Previdência Social, afasta qualquer dúvida ao registrar: (...)
No que tange à comprovação da condição de ser portador de moléstia grave, vale dizer
que o atestado de fl. 29, emitido por médico particular do interessado, Dr. Francisco
Cardoso, ignora, por completo, o comando legal do art. 39, § 4o, anteriormente
reproduzido.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

Do "laudo pericial" de fl. 26 e do atestado em folha timbrada da Prefeitura Municipal de
Tauá/Secretaria Municipal de Saúde de fl. 28, ambos assinados pelo médico José Ney
Leal Petrola, extrai-se que o notificado seria portador de Mal de Parkinson desde 1994.
Todavia, tais documentos carecem de força probante uma vez que o vínculo entre
aquele serviço médico e o referido profissional não restou demonstrado; a
observação manuscrita no rodapé do "laudo pericial" não é suficiente para ratificar o
necessário vínculo. Nesse ponto, oportuno salientar que a RFB por intermédio da
COSIT (Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI)
no 11, de 28/6/2012, cuja conclusão, com efeitos vinculantes no âmbito da RFB2, depois
de reiterar esclarecimentos e orientações de SCIs anteriores, foi a seguinte: (...)
À vista disso, o único documento apresentado pelo contribuinte que se caracteriza como
laudo médico oficial, nos termos da legislação, é aquele de fl. 27, intitulado "Parecer
Médico", emitido por junta vinculada ao SIASS - Subsistema Integrado de Atenção à
Saúde do Servidor/Ministério da Fazenda (e não emitido pela Receita Federal, como
parece crer o notificado). Neste parecer consta que o contribuinte é portador de moléstia
grave (Doença de Parkinson), desde 05/06/2014. Assim, como já explanado
anteriormente, é a partir desta data que deve ele fazer jus à isenção de IR sobre seus
proventos de aposentadoria. Consequentemente, o valor lançado nesta infração deve ser
retificado para R$ 10.123,48 (rendimentos de janeiro a maio/2014 - conforme DIRF de
fl. 68).
A despeito dos reclamos passivos, inclusive aquele relativo à aceitação de laudo
particular, compete frisar que o tratamento tributário dispensado ao contribuinte seguiu
estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente
observados pela autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória (art. 142,
§ único, do Código Tributário Nacional).
(...)
Portanto, se o início da moléstia se deu em 06/2014, por meio de laudo médico
oficial, não há que se cogitar em isenção do IR em período anterior a este.
No tocante à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, de fato observa-se um equívoco cometido pela
autoridade fiscal ao complementar a justificativa da infração, citando a ausência de
comprovação da isenção pretendida, fato destacado pelo próprio notificado: "... na
indicação de omissão de rendimentos para a Contribuinte Isa Araújo sob a alegação de
não apresentação de laudo." Todavia, tal equívoco não causou prejuízos, uma vez que
na defesa o contribuinte demonstra total conhecimento dos rendimentos pagos a ele e a
sua dependente pelo BrasilPrev, além disso, no quadro da especificação dos
rendimentos foi corretamente apontado o CPF da dependente Isa Araújo: (...)
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução na
DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos os
documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos
pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
(...)
No caso em análise, a autoridade revisora foi taxativa ao focar na ausência de
endereço como motivo para a glosa.
Junto à impugnação, no recibo de fl. 11, ao contrário do alegado na defesa, não se
vislumbra a indicação do endereço do prestador. Nesse contexto, vale esclarecer que
acerca do requisito formal da indicação do endereço, recentemente, a RFB por
intermédio da COSIT (Coordenação-Geral de Tributação), emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) no 07 de 18/05/2015, cuja conclusão, com efeitos vinculantes no âmbito
da RFB5, é a seguinte: (...)
Assim, diante da inércia do contribuinte em obter junto ao prestador de serviço a
correção da ausência do endereço, mantém-se integralmente a glosa de R$ 250,00.
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

Em relação aos rendimentos considerados isentos, a DRJ/JFA parcialmente
indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de que somente o laudo pericial emitido pelo
serviço SIASS do Ministério da Fazenda atende aos requisitos legais, porquanto subscrito por
profissional vinculado ao serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ao teor da legislação de regência, reconhecendo o direito ao benefício fiscal somente
a partir de 05/06/2014, data especificada no referido laudo pericial (fls. 27).
Pois bem. Entendo que, neste ponto, a pretensão recursal merece parcialmente
prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
integral, por não ter comprovado ser portador de moléstia incapacitante em data anterior à
05/06/2014, merece ser reformada a decisão recorrida.
Emerge dos autos que o laudo pericial anterior, emitido pelo médico vinculado à
Secretaria de Saúde do Município de Tauá/CE, em 02/04/2012, acompanhando do relatório que o
instrui, reconheceu a moléstia (doença de Parkinson) a partir de 02/1994 (fls. 26 e 28). Tal
entendimento se robustece pelo parecer médico emitido pela SIASS do Ministério da Fazenda,
corroborando o estado mórbido do Recorrente, ali apurado em 05/06/2014 (fls. 27), calhando na
espécie a aplicação do art. 5o, § 2o, III da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial a partir de 02/1994 (fls. 26 e 28); que os
rendimentos declarados são benefícios de aposentadoria (fls. 68 e 74) reconhecidos assim na
própria decisão de piso; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2014, é de se concluir que os rendimentos declarados estão
isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito integral ao benefício fiscal
pleiteado.
Já em relação à despesa médica/odontológica declarada, considerando que o
Recorrente não trouxe elementos hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de
passagem, deveria ter solicitado à prestadora dos serviços que promovesse a retificação do
recibo apresentado ou lhe fornecesse novo recibo e/ou declaração contendo todos os requisitos
exigidos pela legislação, dentre os quais a indicação expressa do endereço profissional –
restaram desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade previstos no art. 80, § 1o, III, do
RIR/99, razão pela qual mantenho a glosa no particular.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 24.447,23, e também sobre os resgastes de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728881/2018-91

previdência privada - Brasilprev, no valor de R$ 24.550,37, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2014, exercício de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital